Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708744-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER e YASMIN MORAES TIECHER contra a decisão de ID 24354618 - págs. 112/115, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, iniciado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, na qual o d. juiz rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 4.751,12 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos), atualizado até 22/12/2020, relativo aos honorários sucumbenciais, acrescidos de 10%, a título de multa, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Na oportunidade, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% do valor executado, a ser acrescido pelo credor no cálculo da execução. Em suas razões recursais (ID 24353256), os agravantes afirmam que o inciso XXI, do artigo 5o, da Constituição Federal, sedimenta que as entidades associativas somente terão legitimidade para representar seus filiados quando receberem autorização expressa. Entendem que o caso em análise se amolda ao decidido no Recurso Extraordinário no 573.232, julgado em repercussão geral. Defendem que a previsão genérica, contida no estatuto, viola a garantia de liberdade de associação dos profissionais. Sustentam a inexistência de interesse de agir da associação levando em consideração a Cláusula Dezenove do acordo de honorários advocatícios de sucumbência entabulado entre o Banco do Brasil e a associação. Reiteram que, ante a cessão de crédito realizada e, embora não tenha havido substituição processual, os advogados empregados pelo Banco não possuem direito ao recebimento de honorários de sucumbência exigidos no presente cumprimento provisório de sentença. Apontam que, de acordo com a cláusula Dezessete do aludido acordo, os honorários advocatícios devem ser cobrados pelo próprio Banco do Brasil. Requerem o conhecimento de seu recurso para que seja-lhe concedido efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, de modo que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa para iniciar o cumprimento de sentença, bem como a ausência de interesse de agir. Preparo comprovado (ID 24354623 e ID 24354624). Brevemente relatados, DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Como mencionado, cinge-se a controvérsia recursal em examinar a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A para exigir os honorários de advogado fixados em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A e o respectivo interesse de agir da referida associação. Após análise do estatuto da associação agravada (ID 24354618 - págs. 12/13), verifica-se que a referida entidade é constituída por “advogados empregados do Banco do Brasil S/A pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e advogados em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados” (artigo 4o) e tem como uma de suas finalidades “a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A.” (artigo 1o, “i”). Nesse viés, cumpre mencionar que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. No caso em análise, observa-se que o acórdão que transitou em julgado majorou os honorários de advogado para 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa em favor da credora sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Sendo assim, levando-se em consideração que a aludida condenação é favorável aos advogados da mencionada sociedade de economia mista, percebe-se, ao menos a princípio, a legitimidade da associação agravante para exigir os honorários de advogado em sede de cumprimento provisório de sentença. Cabe destacar que, recentemente, o C. STJ reconheceu a legitimidade da associação agravada para proceder à execução dos honorários sucumbenciais em que o Banco do Brasil seja vitorioso (REsp. no 1.880.940/SP). Nesse sentido, confira-se o excerto da decisão: Quanto ao mérito, há entendimento no Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgado, o qual exara que no “Recurso Extraordinário n. 537.232, (...), o Supremo Tribunal Federal considerou que, além da autorização expressa por ato individual, a autorização expressa em assembleia também confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo” (REsp 1561883/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 9/9/2019). Do mesmo modo, a Quarta Turma desta Corte Superior já manifestou que “Segundo o art. 21 da Lei 8.906/94, ‘nas causas em for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados’. Dispõe o art. 14, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, que ‘os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes’” (AgInt no AREsp 923.972/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3/8/2020). Desta forma, a Corte local divergiu dos entendimentos mencionados, ao declarar a ilegitimidade ativa da ora recorrente em executar honorários sucumbenciais de título judicial em que o Banco do Brasil foi vitorioso, ao inferir que a recorrente não supriu o erro formal de representação [...]. Ademais, quanto à suposta ausência de interesse de agir, em função da cessão de crédito nos autos da execução de título extrajudicial, cabe ressaltar que, como bem pontuado na decisão agravada, o direito aos honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos distingue-se daquele decorrente dos honorários fixados na execução, consoante interpretação do art. 827 do CPC, não se vislumbrando, assim, a suposta carência quanto ao interesse de agir. Como se sabe, a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram prováveis e evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora